Tribunal: STF
Processo: Rcl 64596
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Estado do Piauí e outro em face de acórdão proferido pela 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, nos autos do mandado de segurança nº 0830406-63.2020.8.18.0140, por suposta afronta ao decidido por esta Corte na ADPF 573 e no RE 1.426.306, paradigma do Tema 1.254 da repercussão geral.



    Narra a parte Reclamante que, na origem, a parte ora beneficiária admitida, em 25.10.1983, sem submeter-se a concurso público, impetrou mandado de segurança, com pedido liminar, a fim de obter aposentadoria pelo Regime Próprio da Previdência Social.



    Noticia que a segurança foi concedida pelo Tribunal reclamado, mesmo reconhecendo que a parte impetrante não ingressara no serviço público mediante concurso. Informa que o recurso de apelação interposto teve seu provimento negado. Sustenta, em síntese, inobservância ao decidido por esta Suprema Corte nos paradigmas apontados.



    Requer a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado.



    Em despacho de 30.01.2024, optei por instruir os autos a fim de trazer mais informações para o julgamento da controvérsia e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 7). 



    As informações foram prestadas (eDoc 14).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 15).



    A Procuradoria Geral da República opinou pelo não conhecimento da reclamação, em parecer com a seguinte ementa (eDoc 22):



    “Reclamação. Alegação de ofensa ao entendimento firmado na ADPF 573/PI e ao Tema 1254 da Repercussão Geral. Tribunal Reclamado que concedeu aposentadoria pelo RPPS - Regime Próprio de Previdência Social - para servidor admitido sem concurso público. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Uso como sucedâneo recursal. Vedação. A inclusão no RPPS de servidores admitidos sem concurso público viola os arts. 37, II e 40 da CF. Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público. Modulação dos efeitos da citada ADPF para excluir os servidores já aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento, hipótese do caso em tela. Parecer pelo não conhecimento da Reclamação.”



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 1.426.306, paradigma do Tema 1.254 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, verifica-se a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem encontra-se em regular tramitação naquela Corte em fase de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelos reclamantes, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    "AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. HORA EXTRA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À TESE VINCULANTE FIXADA NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633 TEMA-RG 1.046. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO DE REVISTA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo oiterrecursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento. Precedentes. 2. In casu, sobressai da narrativa do reclamante e do acompanhamento processual da demanda nos sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que o Tribunal Superior do Trabalho ainda não analisou recurso e revista interposto. 3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando se mostravam cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento." (Rcl 58.380-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 24.04.2023)



    “RECLAMAÇÃO. GARANTIA DE OBSERVÂNCIA DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NECESSIDADE. NÃO CABIMENTO DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por nenhum tribunal, inclusive por tribunal superior. 2. Uma vez pendente de análise o agravo interno interposto na instância de origem, incognoscível se mostra a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 36.278-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 6.11.2020)



    Prossigo no exame da reclamação porque também fundada em suposta ofensa à decisão da ADPF 573.



    O Plenário desta Corte, no julgamento da ADPF 573, sob a relatoria do Min. Roberto Barroso, julgou parcialmente procedente o pedido, com a fixação da seguinte tese: 



    “1. É incompatível com a regra do concurso público (art. 37, II, CF) a transformação de servidores celetistas não concursados em estatutários, com exceção daqueles detentores da estabilidade excepcional (art. 19 do ADCT); 2. São admitidos no regime próprio de previdência social exclusivamente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/98), o que exclui os estáveis na forma do art. 19 do ADCT e demais servidores admitidos sem concurso público”.



    Foram, então, opostos embargos de declaração os quais foram parcialmente acolhidos em acórdão assim ementado:



    “Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em arguição de descumprimento de preceito fundamental. Modificação do regime jurídico de pessoal do Estado do Piauí. Concessão de efeitos prospectivos ao acórdão embargado. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, alisando a constitucionalidade da Lei nº 4.546/1992, do Estado do Piauí, julgou parcialmente procedente o pedido, para (i) restringir a transposição do regime celetista para o estatutário aos servidores admitidos por concurso público e para os estáveis na forma do art. 19 do ADCT; e (ii) excluir do regime próprio de previdência social os servidores não detentores de cargo efetivo, inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT. Foram modulados os efeitos da decisão, para excluir os servidores já aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento. 2. De acordo com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, os amici curiae e os terceiros prejudicados não têm legitimidade para opor embargos de declaração em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes. 3. O controle concentrado de constitucionalidade não é a via adequada ao exame de relações jurídicas concretas e individuais, cuja análise deverá ocorrer no âmbito do controle difuso. Inexistência de omissão e obscuridade. 4. O alcance subjetivo da modulação foi suficientemente discutido no acórdão embargado e observa a orientação adotada por esta Corte em casos semelhantes. Precedentes: ADI 5.111, Rel. Min. Dias Toffoli; ADI 1.476 ED, Rel. Min. Nunes Marques; ADI 3.636, Rel. Min. Dias Toffoli. 5. Presentes razões de segurança pública e de excepcional interesse público a justificar a atribuição de eficácia prospectiva ao acórdão embargado. Concessão do prazo de 12 (doze) meses para adoção das providências necessárias ao cumprimento da decisão. São alcançados pela modulação os servidores que, até o final do prazo ora concedido, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria. 6. Embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí – ASALPI e pelo Sindicato dos Servidores Fazendários do Estado do Piauí - SINDIFAZ não conhecidos. Embargos de declaração do Governador do Estado do Piauí rejeitados. Embargos de declaração da Assembleia Legislativa parcialmente acolhidos.”



    Como se observa da leitura da ementa do referido acórdão, foram ressalvados dos efeitos da decisão, aqueles servidores que já estivessem aposentados e aqueles servidores que, no prazo de 12 (doze) meses, contados da data da publicação da ata de julgamento dos embargos de declaração (25.04.2023), tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria. 



    Na hipótese dos autos, verifica-se que o Juízo reclamado manteve a sentença concedeu a segurança ao impetrante, que pleiteava aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, mesmo diante da admissão sem concurso, em 25.10.1983, para o cargo de auxiliar de ambulatório, bem como da respectiva transposição para o cargo de dentista em 13.5.1986. Eis os fundamentos do ato reclamado (eDoc 4, p. 272-278):



    "Conforme relatado, trata-se de APELAÇÃO, interposta pelo ESTADO DO PIAUÍ e pela FUNDAÇÃO PIAUÍ PREVIDÊNCIA em face de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 0830406-63.2020.8.18.0140, que a Servidora/Apelada impetrou visando: “para ANULAR o ato ilegal praticado pela autoridade coatora (decisão/Parecer PGE/CJ 065/2019) e no sentido de que seja o impetrante mantido vinculado ao RPPS do Estado do Piauí, bem como o direito de aposentar-se sobre o aludido regime, após análise do pleito de aposentadoria formulado”.



    O MM. Juiz a quo, proferiu sentença concedendo a segurança, para “determinar que seja mantido o vínculo do impetrante com o Regime Próprio de Previdência Social do Estado do Piauí, dando-se continuidade ao pedido de aposentaria por invalidez na forma pleiteada”, entendendo que:



    (...) 



    O Estado do Piauí e a Fundação Piauí Previdência interpôs recurso de apelação pugnando pela reforma da sentença a quo, alegando: “2.1. INCONSTITUCIONALIDADE DO PROVIMENTO DO IMPETRANTE – VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II, DA CRFB); 2.2. JULGAMENTO VINCULANTE DO STF (ADI 3434): INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO; 2.3. INEXISTÊNCIA DA CONDIÇÃO DE SERVIDOR EFETIVO; 2.4. IMPOSSIBILIDADE DE APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL; 2.5. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO SUBSTITUIR-SE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”.



    Pelo que se verifica dos autos é fato incontroverso que o Servidor/Apelado entrou no serviço público estadual antes da Constituição de 1988, de tal forma que esta situação perdura até a presente data, sempre contribuindo para o regime próprio de previdência do Estado do Piauí.



    Pelo que se observa, a administração em nenhum momento questionou o exercício do cargo do Servidor/Apelado ou de suas contribuições para o regime próprio de previdência do Estado do Piauí, nesse sentido, é contraditório que, somente agora, quando o servidor requer sua aposentadoria, venha a questionar seu regime jurídico.



    Trata-se da supremacia do princípio da confiança, que se estabelece entre o servidor e a Administração, onde aquele entrega sua força de trabalho na certeza de que lhe serão asseguradas todas as garantias inerentes ao serviço público.



    Identifica-se no caso a boa fé, considerando o fato de que o Servidor/Apelado logrou provar que sua situação jurídica perdura há mais de 35 (trinta e cinco) anos, entendendo estar no exercício de cargo cuja investidura se mostrava legitima, tendo contribuído para o regime próprio, bem como verifica-se que o Poder Público em momento algum se insurgiu em face da ilegalidade agora alegada e arguida somente em face de seu requerimento de aposentadoria, quando já cumprido os requisitos legais.



    Cuida-se de debate acerca da concessão de aposentadoria pelo RPPS, em favor da apelada, que alegadamente preenche os requisitos exigidos para tal.



    Não obstante a vedação supramencionada, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que os efeitos previdenciários, exclusivamente para fins de aposentadoria, devem ser preservados até mesmo em favor de servidores que tenham ingressado na Administração Pública após a Constituição Federal de 1988 sem concurso público, desde que já tenham completado os requisitos para a aposentação.



    Nesse sentido, ao julgar procedentes ações diretas de inconstitucionalidade que impugnavam normas legais que efetivavam em cargos públicos servidores que não se submeteram ao prévio concurso público, proferiu precedente vinculante, ressalvando dessas decisões, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, os servidores que já estavam aposentados e tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria:



    (...)



    Destaca-se ainda que o Apelado, por mais de 35 anos, contribuiu mensalmente para o regime próprio de previdência do Estado do Piauí, sem qualquer objeção do ente estatal, tendo, portanto, ao longo desses anos, de boa fé, criado expectativas acerca da sua aposentadoria. Negar depois de tantos anos o direito à concessão de sua aposentadoria pelo regime próprio de previdência é atuar de forma desleal com o servidor, ato este que afronta os princípios constitucionais da boa fé e da moralidade.



    Restou demonstrado, in casu, que o servidor já contribuiu ao RPPS em quantidade suficiente para obter a aposentadoria, de forma que se encontra em situação fática consolidada protegida, ainda, pelos princípios da razoabilidade, da segurança jurídica e da confiança.



    Ademais, a negativa da aposentadoria do Impetrante também gera indiretamente o enriquecimento indevido do requerido, em razão da diferença existente na forma de contribuição dos regimes.



    Corroborado com nosso posicionamento, colaciona-se a jurisprudência a seguir:



    (...)



    De fato, nos termos do entendimento firmado pelo Tribunal Pleno desta e. Corte, no julgamento do Mandado de Segurança nº 2015.0001.005592-2: “O Supremo Tribunal Federal possui precedente vinculante no sentido de que os efeitos previdenciários, exclusivamente para fins de aposentadoria, devem ser preservados até mesmo em favor de servidores que tenham ingressado na Administração Pública após a Constituição Federal de 1988 sem concurso público, desde que já tenham completado os requisitos para a aposentação”. Vejamos precedente:



    (...)



    Logo, nos termos do referido entendimento do Pleno desta e. Corte, deve-se considerar que privar o Apelado de quaisquer direitos previdenciários, notadamente o de aposentadoria, implicaria em autorizar o Estado do Piauí a locupletar-se ilicitamente dos valores com os quais o Impetrante contribuiu para o regime próprio de previdência, o que é absolutamente vedado pelo ordenamento jurídico, o qual proíbe o enriquecimento sem causa.



    Assim, diante do exposto, resta forçoso concluir pelo direito do Apelante/Autor, o que conduz a manutenção da sentença atacada.”



    Do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se não assistir razão ao reclamante. Isso porque a parte beneficiária não foi atingida pela inconstitucionalidade declarada na ADPF 573, porquanto beneficiada pela modulação dos efeitos da decisão. Logo, a decisão reclamada não ofendeu o decidido no paradigma invocado.



    Nesse sentido:



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 15.150/2005 DE GOIÁS. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO À DECISÃO PROFERIDA NA ADI 4.639. ALCANCE DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INEXISTÊNCIA DA ALEGADA VIOLAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. 1. O ato reclamado converge com a conclusão desta Corte quando do julgamento da ADI 4.639. 2. In casu, ainda que modulados os efeitos do julgamento da ação de controle de constitucionalidade, considera-se que o instituidor da pensão reunia os requisitos de aposentadoria antes mesmo da publicação do acórdão do referido paradigma, fato a amparar o pleito da pensão por morte dela derivada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 31.589-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 14.05.2020)



    "AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. LEI Nº 15.150/2005 DO ESTADO DE GOIÁS. ADI Nº 4.657. LEI DECLARADA INCONSTITUCIONAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROTEÇÃO DOS SEGURADOS QUE JÁ HAVIAM REUNIDO OS REQUISITOS PARA PERCEPÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA OU PENSÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PARADIGMA APONTADO. INVIABILIDADE DO MANEJO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Apesar de declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 15.150/2005, do Estado de Goiás, o Plenário do Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos de sua decisão na ADI nº 4.657, rel. Min. Teori Zavascki, resguardando os casos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão. 2. In casu, a decisão reclamada adotou essas mesmas razões, assentado a existência de direito líquido e certo invocado pela segurada, que já havia preenchido os requisitos legais para a obtenção do benefício. 3. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando com sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 4. Agravo regimental a que se nega provimento." (Rcl 20.834-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 20.04.2016)



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente